Tribunal: TJMT
Processo: 1002832-91.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002832-91.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIX DE JESUS SOUSA BARROS - CPF: 034.887.531-23 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR ALVES REZENDE - CPF: 702.462.481-73 (APELANTE), GEYSSE GLEYSIELLE DOS SANTOS SILVA - CPF: 038.659.981-51 (APELANTE), INDRA NEGRE AGUIAR - CPF: 054.483.311-22 (APELANTE), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0008-68 (APELADO), FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO - CPF: 032.054.021-97 (ADVOGADO), MARCELO DE SOUZA SANTOS - CPF: 044.468.961-30 (ASSISTENTE), DAYANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 730.605.691-34 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002832-91.2023.8.11.0004

APELANTES:

DANIEL VICTOR ALVES REZENDE e OUTROS

APELADO:

EXPRESSO MAIA LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. CONCURSO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidatos que ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais contra empresa de transporte rodoviário, sob a alegação de que o atraso de aproximadamente seis horas no trajeto entre Barra do Garças/MT e Goiânia/GO impediu sua participação em concurso público. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de falha indenizável, diante de atraso inferior ao limite legal previsto no art. 4o da Lei n. 11.975/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso verificado configura falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, ensejando responsabilidade civil da empresa; (ii) estabelecer se houve dano material e moral indenizável decorrente da perda da chance de participação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo exigível a presença concomitante do dano e do nexo causal com a falha do serviço.

O atraso apurado, entre 2 e 3 horas, está dentro da margem de tolerância prevista legalmente no art. 4o da Lei n. 11.975/2009, que estabelece o limite de até três horas para a continuidade da viagem em caso de falha ou interrupção imputável à transportadora.

A viagem foi programada com pouca margem de segurança, revelando ausência de planejamento adequado por parte dos apelantes, circunstância que afasta a configuração de responsabilidade da fornecedora pelo insucesso na realização da prova.

Inexistindo comprovação de dano juridicamente relevante vinculado a conduta ilícita da empresa, não há que se falar em reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O atraso inferior a três horas em transporte rodoviário de passageiros não configura, por si só, falha na prestação do serviço nos termos do art. 4o da Lei n. 11.975/2009.

A responsabilização objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade com conduta que extrapole os limites de tolerância legal.

A perda de oportunidade por planejamento inadequado do consumidor não gera dever de indenizar pela transportadora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; Lei n. 11.975/2009, art. 4o; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1002832-91.2023.8.11.0004

APELANTES:

DANIEL VICTOR ALVES REZENDE e OUTROS

APELADO:

EXPRESSO MAIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL VICTOR ALVES REZENDE, INDRA NEGRE AGUIAR, GEYSSE GLEYSIELLE DOS SANTOS SILVA e FELIX DE JESUS SOUSA BARROS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1002832-91.2023.8.11.0004, ajuizada em face da empresa
EXPRESSO MAIA LTDA.
,
que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento de que o atraso no transporte rodoviário permaneceu dentro da tolerância legal prevista no art. 4o da Lei n. 11.975/2009.

Aduzem os apelantes, em apertada síntese, que a empresa requerida incorreu em manifesta falha na prestação do serviço, pois o motorista do ônibus equivocou-se quanto ao itinerário correto, atrasando em aproximadamente seis horas a chegada ao destino, circunstância que lhes impossibilitou de participar de concurso público previamente agendado.

Sustentam que o transporte rodoviário de passageiros é regido pelo regime de responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC, e que, ante a comprovada perda da oportunidade de realização de concurso público, restou configurado o dano moral indenizável, em razão da frustração de expectativa legítima.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença e condenação da empresa apelada ao pagamento de danos materiais, consistentes na restituição do valor das passagens e taxas de inscrição, bem como dos danos morais, em
quantum
razoável.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia instaurada nos autos gravita em torno da existência, ou não, de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário ofertado pela empresa apelada, decorrente de atraso na chegada ao destino final, que teria, segundo alegam os autores, inviabilizado sua participação em certame público.

Inicialmente, cumpre registrar que a relação entabulada entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

Todavia, como é cediço na doutrina e na jurisprudência, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, é indispensável a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a conduta da parte fornecedora.

No caso em exame, extrai-se da prova documental que o ônibus saiu de Barra do Garças/MT na noite de 05/11/2022, com destino a Goiânia/GO, havendo chegada registrada às 09h03min do dia 06/11/2022, conforme relatório de rastreamento acostado aos autos. A divergência temporal entre a chegada prevista e a efetiva situa-se entre 2 a 3 horas, conforme sustentado pelas partes.

A Lei Federal n. 11.975/2009, que dispõe sobre o transporte terrestre de passageiros, estabelece em seu art. 4o que:

"Art. 4o A empresa transportadora deverá organizar o sistema operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção."

Logo, não se configura ilícito indenizável quando o atraso permanece dentro da margem de tolerância legal.

Com efeito, ainda que reconheça a existência de transtornos e frustração dos passageiros, é de se observar que os apelantes programaram sua viagem com mínima antecedência, desconsiderando os riscos inerentes a qualquer deslocamento terrestre, mormente em regiões com conexões intermediárias.

A própria previsão de chegada, segundo afirmam, era de apenas uma ou duas horas antes do horário limite de ingresso no local da prova, o que denota ausência de planejamento adequado.

Assim sendo, ausentes os pressupostos autorizadores da responsabilização civil, não há falar em indenização por danos materiais ou morais.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025